Tribunal: TJES
Processo: 5007532-72.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007532-72.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANITA CAO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007532-72.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ANITA CAO

AGRAVAD
O
:
BANCO DO BRASIL SA

JU
ÍZA:

DR
A
. ANA FLAVIA MELO VELLO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ANITA CAO em face de DECISÃO
(Id. 16240302)
proferida pelo JUÍZO DA
2
ª (
SEGUNDA
) VARA
CÍVEL,
FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES

DE ARACRUZ
/ES,
em
AÇÃO
ORDINÁRIA

(Processo nº 5000341-55.2022.8.08.0006
) ajuizada
em face de BANCO DO BRASIL SA
,
cujo
decisum

determinou o pagamento, pela autora/agravante, no prazo de 15 (quinze) dias, das custas de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais, sustentou
que “
o Juízo, ao invés de decidir quanto ao deferimento ou indeferimento do pedido de gratuidade, afirmou nos autos que a parte autora não pugnou pela AJG, tampouco, comprovou sua situação de hipossuficiência, e determinou que a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuasse o pagamento das custas de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição.
”

Nestes termos, pugnou pela reforma da decisão recorrida, uma vez que, por ser idosa e auferir benefício previdenciário no
valor de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais),
“
não possui condições de arcar com custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento e de sua família
”.

Neste viés, pleiteou o recebimento do recurso em seu duplo efeito e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para deferir-lhe a assistência judiciária gratuita.

Decisão recepcionando o recurso em seu duplo efeito para
obstar a exigência de quitação, pela agravante, em primeiro grau de jurisdição, das custas iniciais.

Ausentes contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007532-72.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ANITA CAO

AGRAVAD
O
:
BANCO DO BRASIL SA

JU
ÍZA:

DR
A
. ANA FLAVIA MELO VELLO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ANITA CAO em face de DECISÃO (Id. 16240302) proferida pelo JUÍZO DA 2ª (SEGUNDA) VARA CÍVEL, FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ/ES, em AÇÃO ORDINÁRIA (Processo nº 5000341-55.2022.8.08.0006) ajuizada em face de BANCO DO BRASIL SA, cujo
decisum
determinou o pagamento, pela autora/agravante, no prazo de 15 (quinze) dias, das custas de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais, sustentou que “
o Juízo, ao invés de decidir quanto ao deferimento ou indeferimento do pedido de gratuidade, afirmou nos autos que a parte autora não pugnou pela AJG, tampouco, comprovou sua situação de hipossuficiência, e determinou que a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuasse o pagamento das custas de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição.
”

Nestes termos, pugnou pela reforma da decisão recorrida, uma vez que, por ser idosa e auferir benefício previdenciário no valor de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais), “
não possui condições de arcar com custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento e de sua família
”.

Neste viés, pleiteou o recebimento do recurso em seu duplo efeito e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para deferir-lhe a assistência judiciária gratuita.

Decisão recepcionando o recurso em seu duplo efeito para
obstar a exigência de quitação, pela agravante, em primeiro grau de jurisdição, das custas iniciais.

Como é cediço, com fulcro na concretude da garantia da inafastabilidade do controle jurisdicional, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita
àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos
para demandarem em Juízo.

Nessa esteira, o artigo 98, do CPC/15, seguindo a linha do revogado artigo 4º, da Lei nº 1.060/50, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

Cumpre ressaltar, no entanto, que, conforme a jurisprudência assente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
os artigos 4º, § 1º, e 7º, da Lei nº 1.060/50, atribuíam presunção
iuris tantum
de veracidade

à Declaração de Hipossuficiência Econômica formulada por pessoa natural, a qual poderia vir a ser ilidida diante de prova em contrário, compreensão, bem é de ver, mantida no artigo 99, §3º, do CPC/15.

Diante desta presunção relativa de veracidade da declaração, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que “
para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011
”(
STJ
; AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013).

Logo, “
Não é injurídico condicionar o Juiz à concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa
pobre
”
(
STJ
; REsp 604.425/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2006, DJ 10/04/2006, p. 198).

Examinado o contexto probatório deduzido nos autos, verifico que
a agravante, idosa, nascida em 20.07.1951, contanto, atualmente, com 71 (setenta e um) anos de idade, qualifica-se como aposentada e a
ufere, mensalmente,
benefício previdenciário no valor
bruto
de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais),
do qual se vale para
custear suas despesas mensais com moradia, saúde, alimentação, vestuário, transporte, lazer, etc.

Tal
circunstância, cumulada com a ausência de documentação apta a infirmar a presunção relativa de veracidade da declaração acostada pela parte, faz presumir a situação de hipossuficiência econômica exigida para o deferimento da assistência judiciária gratuita
requerida no item “b” dos pedidos exordiais (Id. 11476887, pp. 20/21).

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso, para deferir a assistência judiciária gratuita à agravante.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. O artigo 98, do CPC/15, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

II. Na hipótese,
a
ausência de documentação apta a infirmar a presunção relativa de veracidade da declaração acostada pela parte faz presumir a situação de hipossuficiência econômica exigida para o deferimento da assistência judiciária gratuita
e enseja no acolhimento da irresignação recursal.

III. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.